Tribunal: TJDFT
Processo: 0732342-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO DESTINADO À ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO DISTRITO FEDERAL. EXPERIÊNCIA NA ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EXIGÊNCIA LEGAL E EDITALÍCIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Da leitura da fundamentação da sentença, nota-se que a possível perda superveniente do objeto do mandado de segurança, apesar de mencionada em certo trecho da decisão de mérito, não foi o fundamento utilizado para a denegação do pleito.
2. À luz da tese fixada pelo STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 485, não cabe ao Poder Judiciário substituir a avaliação da Administração Pública ou interferir nos critérios de análise da documentação no processo seletivo, salvo se for verificada a ilegalidade do ato e/ou o descumprimento de regras editalícias.
3. Os documentos juntados pelo recorrente foram apresentados intempestivamente no certame destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal e não demonstram que as atividades desempenhadas atenderiam à disposição editalícia atinente à experiência na área da criança e do adolescente, especialmente o registro regular da entidade emissora da documentação e a indicação da ata da atual diretoria do órgão.
4. Por não se constatar ilegalidade ou abuso na eliminação do apelante, que descumpriu a exigência prevista no art. 45 da Lei Distrital n. 5.294/2014 e os requisitos objetivamente previstos no edital do certame, conclui-se que a sentença que denegou a segurança deve ser mantida.
5. Apelação conhecida e desprovida.